Tribunal: TJSP
Processo: 2075214-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – BRASILEIRA NA ITÁLIA – PRETENSÃO DE OBRIGAR A AGÊNCIA DE VIAGENS A ALOCÁ-LA EM OUTRO VOO NO PRAZO DE 24 HORAS SOB PENA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA DIÁRIA – RETORNO AO BRASIL CONCRETIZADO – OBRIGAÇÃO PREJUDICADA – SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA EXCLUÍDAS – RECURSO PROVIDO NA PARTE

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – BRASILEIRA NA ITÁLIA – PRETENSÃO DE OBRIGAR A AGÊNCIA DE VIAGENS A ALOCÁ-LA EM OUTRO VOO NO PRAZO DE 24 HORAS SOB PENA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA DIÁRIA – RETORNO AO BRASIL CONCRETIZADO – OBRIGAÇÃO PREJUDICADA – SANÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA EXCLUÍDAS – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075214-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EXPEDIA DO
BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (HOTEIS.COM), é agravada
BRENDALYN MILAN ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075214-65.2020.8.26.0000 -Voto no 47998
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075214-65.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
AGRAVADA: BRENDALYN MILAN ROCHA
INTERESSADA: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A
VOTO No 47.998
TUTELA
DE
URGÊNCIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL BRASILEIRA NA ITÁLIA PRETENSÃO
DE OBRIGAR A AGÊNCIA DE VIAGENS A ALOCÁ-LA EM
OUTRO VOO NO PRAZO DE 24 HORAS SOB PENA DE ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA
DIÁRIA
RETORNO AO BRASIL CONCRETIZADO

OBRIGAÇÃO
PREJUDICADA

SANÇÃO
POR
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MULTA
EXCLUÍDAS

RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA Trata-se de agravo de instrumento em ação
ordinária, da decisão que outorgou tutela de urgência para
que as rés providenciem alocação da autora em outro vôo de
Veneza a São Paulo, sob sanção.
Ao analisa-la anteriormente a juíza a deferira
para que o embarque se fizesse tão logo restabelecidas as
viagens internacionais com partida da Itália, porém, após
embargos de declaração, acolhidos, assim dispôs:
“Ante as novas informações juntadas pela autora,
visto que não aduzidas anteriormente, considerando-se que
existem voos saindo de Veneza para São Paulo, conforme
comprovam fls. 28 e seguintes, determino que a ré providencie
a alocação da autora em outro voo no prazo de 24 horas, sob
pena de ato atentatório à dignidade da justiça, punível com
multa de 20% sobre o valor da causa e multa diária de R$
1.000,00 limitada a R$ 10.000,00. Essa decisão valerá como
ofício que deverá ser protocolizado pela parte requerente,
juntando o comprovante no prazo de 24 horas”.
Sustenta
a
agravante
a
impossibilidade
do
cumprimento da decisão liminar no prazo fixado, ante o
fechamento das fronteiras nacionais e internacionais devido à
pandemia do Covid-19. Mero agente intermediário, não tem
ingerência no contrato de prestação de serviços entre a
autora e a companhia aérea, co-ré e responsável por operar os
vôos. Não há provas de que os voos ofertados estejam de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075214-65.2020.8.26.0000 -Voto no 47998
3
sendo realizados. A decisão contraria a Medida Provisória
948, de 08 de abril, de 2020, que concede prazo a empresas de
turismo para que providenciem remarcação ou concessão de
crédito no prazo de doze meses, como opção do consumidor.
Insurge-se ainda contra a multa aplicada, cuja revogação ou
redução pleiteia, sob pena de enriquecimento ilícito.
Negada liminar, vieram informações e resposta.
É o Relatório.
A questão da tutela de urgência
alocação da
autora em outro voo restou prejudicada, pois comprou nova
passagem e retornou ao Brasil em 17.04.2020, conforme se
extrai da leitura das contrarrazões (fls. 26) e documento
juntado a fls. 28. Assim, nessa parte o recurso não será
conhecido.
Diante disso, não subsiste a sanção por ato
atentatório à dignidade da justiça e da multa imposta em caso
de descumprimento da tutela, pois perdeu sua função,
considerado o esvaziamento da discussão sobre a alegada
impossibilidade de cumprimento da liminar.
No sentido: Agravo de Instrumento no 2247305-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira,
j.
13.01.2020.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso na
parte conhecida, para cancelar a sanção.
MATHEUS FONTES
Relator